Tribunal: TJSP
Processo: 1018846-96.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Improcedência. Apelo da autora. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia.

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Improcedência. Apelo da autora. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior. Sentença modificada. Recurso provido.